Tribunal: STM
Processo: 7000533-41.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 262 DO CPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO ARBITRÁRIA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. REFORMA DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU. DEMONSTRADO O DANO EM MATERIAL OU APARELHAMENTO DE GUERRA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. RECEBIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. DECISÃO POR UNANIMIDADE. No estágio que o presente feito se encontra – prelibação ou de recebimento da Denúncia –, em que se examina os pressupostos de sua admissibilidade, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, quando resta demonstrada, nos autos, a presença de elementos mínimos para se deflagrar a Ação Penal. Nesse momento, analisa-se somente os indícios de autoria e a prova de materialidade, bem como a presença dos requisitos dos artigos 77 e 78 ambos do CPPM. O crime de dano em material ou aparelhamento de guerra, previsto no art. 262 do CPM, é um delito propriamente militar, consistente na conduta de danificar bens pertencentes às Forças Armadas. A dinâmica dos fatos, in tela, está provada por documentos, material e depoimentos de testemunhas, segundo os quais o acusado adentrou em viatura operacional sem autorização e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, vindo a colidir com uma árvore, resultando em considerável prejuízo às Forças Armadas, devido à perda total do veículo. Logo, restou evidenciada a existência de elementos probatórios, que ensejam a possibilidade de haver crime militar nesse contexto fático, não sendo válidos, nem plausíveis, os argumentos de inépcia da inicial, violação dos direitos fundamentais ou possível ação arbitrária do Estado. A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da Exordial Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de forma antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que tanto o Parquet Castrense quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da marcha processual, visando esclarecer os fatos, à luz dos direitos e das garantias fundamentais, sob o manto constitucional do contraditório e da ampla defesa, razões pelas quais a revisão da Decisão a quo, nesta instância recursal, é medida que se impõe, na medida em que a conduta exercida pelo denunciado preencheu os requisitos exigidos para a deflagração da persecução penal. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000533-41.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VINICIUS MOREIRA BARRETO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA, DESCONSTITUINDO A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, RECEBER A
DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE VINÍCIUS MOREIRA BARRETO,
COMO INCURSO NO ART. 262 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E DETERMINAR
A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000533-41.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VINICIUS MOREIRA BARRETO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 262 DO CPM.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO
ARBITRÁRIA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS
FUNDAMENTAIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. REFORMA DO DECISUM DE
PRIMEIRO GRAU. DEMONSTRADO O DANO EM MATERIAL OU
APARELHAMENTO
DE
GUERRA.
INDÍCIOS
MÍNIMOS
DE
MATERIALIDADE
E AUTORIA.
IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE.
PROVIMENTO. RECEBIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
No estágio que o presente feito se encontra – prelibação ou de recebimento da
Denúncia –, em que se examina os pressupostos de sua admissibilidade, deve
prevalecer o princípio do in dubio pro societate, quando resta demonstrada, nos
autos, a presença de elementos mínimos para se deflagrar a Ação Penal. Nesse
momento, analisa-se somente os indícios de autoria e a prova de materialidade,
bem como a presença dos requisitos dos artigos 77 e 78 ambos do CPPM.
O crime de dano em material ou aparelhamento de guerra, previsto no art. 262
do CPM, é um delito propriamente militar, consistente na conduta de danificar
bens pertencentes às Forças Armadas. A dinâmica dos fatos, in tela, está
provada por documentos, material e depoimentos de testemunhas, segundo os
quais o acusado adentrou em viatura operacional sem autorização e sem possuir
Carteira Nacional de Habilitação, vindo a colidir com uma árvore, resultando
em considerável prejuízo às Forças Armadas, devido à perda total do veículo.
Logo, restou evidenciada a existência de elementos probatórios, que ensejam a
possibilidade de haver crime militar nesse contexto fático, não sendo válidos,
nem plausíveis, os argumentos de inépcia da inicial, violação dos direitos
fundamentais ou possível ação arbitrária do Estado.
A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da Exordial
Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de
forma antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que tanto o Parquet
Castrense quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer
da marcha processual, visando esclarecer os fatos, à luz dos direitos e das
garantias fundamentais, sob o manto constitucional do contraditório e da ampla
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa, razões pelas quais a revisão da Decisão a quo, nesta instância recursal, é
medida que se impõe, na medida em que a conduta exercida pelo denunciado
preencheu os requisitos exigidos para a deflagração da persecução penal.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso Ministerial,
para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, receber a
Denúncia oferecida em desfavor de VINÍCIUS MOREIRA BARRETO, como incurso no art.
262 do Código Penal Militar, em determinar a baixa dos autos ao Juízo "a quo", para o
regular processamento do feito.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd EV EB
VINICIUS MOREIRA BARRETO por ter incorrido, em tese, no crime de praticar dano em
material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade militar, insculpido no art. 262 do Código
Penal Militar.
A Exordial Acusatória (evento nº 45, APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001) narra
o seguinte:
“Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 19 de janeiro de 2023, por volta das
13h30min, no interior do 31º Grupo de Artilharia de Campanha, organização militar sediada
no Rio de Janeiro, o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO, que não tem Carteira
Nacional de Habilitação, nem tampouco autorização para dirigir viatura operacional do
Exército Brasileiro, pegou à força a chave da viatura Marruá EB 3412157282, que estava na
posse do Soldado EV Ryan de Souza Mello, embarcou na mesma, deu partida na viatura, que
estava engrenada, resultando em um tranco para frente. Neste momento, o Soldado
EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO deu nova partida na viatura, a qual começou a
funcionar, dirigindo-a sem controle, vindo a colidir com uma árvore, o que resultou em danos
à viatura militar, destacando-se que o chassi foi quebrado, o que torna a manutenção do
veículo inviável, resultando na perda total da viatura militar, cujo valor patrimonial é de R$
110.295,00 (cento e dez mil, duzentos e noventa e cinco reais), conforme atesta o Parecer
Técnico no 05/2023 (Evento 42, Doc. 8, fls. 21-22).
As fotografias abaixo ilustram os danos causados à viatura (Evento 42, Doc. 3-4).
(...).
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o apurado, no dia dos fatos, a viatura Marruá estava sendo conduzida pelo Soldado
EV Ryan de Souza Mello em direção ao rancho, com dois militares a bordo, os Soldados EV
Ramon Gustavo Lima Pereira e Lucas Gil Magalhães Pereira da Silva.
Ao chegarem ao rancho, os Soldados Lima Pereira e Gil começaram a descarregar as
bombonas de água que estavam na viatura, enquanto o Soldado Ryan Souza foi conversar com
Soldado EP Salustiano, do Pelotão de Obras.
Exsurge dos autos que, neste momento, o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA
BARRETO pediu a chave da viatura para o Soldado Ryan Souza, que negou, momento que o
denunciado a pegou, dirigindo-se à viatura com intenção de ligá-la, tendo o Soldado Ryan
Souza tentado impedi-lo, mas sem sucesso.
Consta dos autos que, embarcando na Marruá, o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA
BARRETO deu partida na viatura, resultando em um tranco para frente, pois a mesma estava
engrenada.
Neste momento, o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO deu nova partida na
Marruá, que começou a funcionar, sendo conduzida pelo denunciado de forma desgovernada,
vindo a colidir com uma árvore, resultando na perda total da viatura, cujo valor patrimonial é
de R$ 110.295,00 (cento e dez mil, duzentos e noventa e cinco reais).
Ao pegar à força a chave da viatura, dirigindo-a sem ter habilitação, cometendo erros
crassos, como dar partida com a marcha engrenada, o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA
BARRETO, no mínimo, assumiu o risco de provocar um acidente, o que de fato veio a ocorrer,
resultando na perda total de um material de utilidade militar, a viatura Marruá, que consiste
em uma viatura de transporte não especializado, com tração 4x4, prejudicando a capacidade
operacional do 31º Grupo de Artilharia de Campanha.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado VINÍCIUS MOREIRA BARRETO a norma
sediada no art. 262, do Código Penal Militar (Dano em material ou aparelhamento de
guerra), motivo pelo qual, após R. e A., requer a instauração da competente ação penal,
citando-o para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento, sob pena de
revelia, com a sua necessária condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo
relacionada.”. (Grifos originais.)
O Magistrado a quo rejeitou a Denúncia ofertada pelo MPM, sustentando, em
apertada síntese, a inexistência de justa causa para a ação penal militar, ante a ausência de
dolo da conduta do Recorrido em causar dano à Viatura, “ausência de materialidade delitiva
porque ausente o elemento subjetivo do tipo penal” (evento nº 47, do APF nº 7000064-
62.2023.7.01.0001).
Inconformado, o MPM interpôs, tempestivamente, o presente Recurso e em
suas razões esclareceu o seguinte (evento nº 51, doc. 2, do APF nº 7000064-
62.2023.7.01.0001).
“(...) Sabe-se que o dolo direto ocorre quando agente prevê um resultado, dirigindo sua
conduta na busca de realizá-lo.
Por outro lado, o dolo eventual está presente quando a intenção do agente se dirige a um
resultado, aceitando, porém, outro também previsto e consequente possível da sua
conduta. O agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo.
(...)
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a melhor doutrina, na culpa consciente o agente, embora preveja como possível o
resultado, espera sinceramente que o mesmo não venha a ocorrer, acreditando que possa
evitá-lo; no dolo eventual, o agente não se importaria com a ocorrência do resultado
previsto.
Apenas para registro, na culpa inconsciente o agente não prevê um resultado que lhe era
possível prever.
Mas como se identifica se há dolo na conduta do agente? Como se esclarece se o dolo foi
direto ou eventual? Como diferenciamos o dolo eventual da culpa consciente?
Certamente não é perguntando para o agente.
(...)
Como afirmado alhures, não se prova o dolo perguntando ao agente qual era a sua real
intenção. Saberemos a intenção do agente levando-se em consideração as regras cotidianas,
através de um conhecimento dedutivo.
Se um agente aponta uma arma contra outra pessoa e a dispara, mas não acerta, qual seria a
sua intenção? Homicídio, lesão corporal ou ameaça? Agiu em legítima defesa?
Chegaremos a intenção do agente pelos fatos exteriorizados pelo agente. O que aconteceu
para que o agente disparasse? Quantos disparos efetuou? Para qual parte do corpo apontou?
O que disse o agente?
Mas para aferir o dolo do agente o que menos importa é o que este afirma ser a sua
intenção, até porque sabemos que, no processo penal brasileiro, o acusado tem direito ao
silêncio, sendo que, através de interpretações elásticas, este direito inclui até, pasmem, o
direito a mentir, sem que isto lhe acarrete nenhuma sanção, o que não ocorre nos países
onde nos inspiramos para acolher este instituto.
Logo, a prova da intenção do agente deve ser feita com base nos elementos exteriorizados na
sua conduta.
A denúncia narra que o Recorrido teria agido, no mínimo, com dolo eventual. Transcrevemos
este excerto da exordial.
‘Ao pegar à força a chave da viatura, dirigindo-a sem ter habilitação, cometendo erros
crassos, como dar partida com a marcha engrenada, o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA
BARRETO, no mínimo, assumiu o risco de provocar um acidente, o que de fato veio a
ocorrer, resultando na perda total de um material de utilidade militar, a viatura Marruá, que
consiste em uma viatura de transporte não especializado, com tração 4x4, prejudicando a
capacidade operacional do 31º Grupo de Artilharia de Campanha.’
Como foi afirmado, há diversos elementos de prova que não parecem, nesta fase processual,
serem polêmicos. Vamos novamente transcrevê-los.
a) o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO não possuía Carteira Nacional de
Habilitação;
b) o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO não possuía autorização para dirigir
viatura militar;
c) o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO pediu a chave da viatura militar ao
motorista, o Soldado EV Ryan de Souza Mello, que se recusou a entregá-la;
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO pegou a chave à força, entrou na viatura,
deu a partida no veículo, que estava engrenado, o que resultou em um tranco para a frente;
o soldado deu nova partida e passou a dirigir a viatura de forma desgovernada, vindo a
colidir com uma árvore, tudo no interior da OM, o que resultou na perda total da viatura
militar, cujo valor patrimonial é de R$ 110.295,00 (cento e dez mil, duzentos e noventa e
cinco reais).
Acerca do motivo pelo qual cometeu a conduta que resultou no acidente, o Soldado EV
VINÍCIUS MOREIRA BARRETO trouxe a seguinte versão (Evento 42, Doc. 8).
'1) Perguntado: qual o motivo pelo qual o mesmo, sem ter habilitação, pegou do motorista a
chave da viatura, deu partida na mesma e a conduziu, vindo a colidir. Respondeu que, ‘não
teve nenhum motivo, apenas teve um surto e fez’; 2) Perguntado: se reconhece a dívida que
sua conduta causou. Respondeu que, ‘reconhece’ (...)”. (Grifos nossos.)
Em contrarrazões, a DPU requereu, preliminarmente, fosse declarada a inépcia
da denúncia com trancamento da ação penal, nos termos do artigo 77, alíneas “f” e “g”;
artigo 78, alínea “a”, ambos do CPPM, e do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal, uma vez que, segundo a Defesa, os fatos constantes dos autos não trazem elementos
corretos e suficientes para a instauração da persecução penal, sendo, portanto, impositiva a
extinção da punibilidade dos réus em respeito ao Estado Democrático de Direito, bem como
aos princípios da dignidade humana, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório.
No mérito, solicitou fosse negado provimento ao recurso ministerial pela
ausência de elemento subjetivo do tipo penal descrito no artigo 262 do CPM, assim como por
não ser, a viatura danificada, aparelhamento de guerra ou de utilidade militar (evento 58, do
APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001).
Em juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o decisum recorrido (evento 60, do APF nº 7000064-
62.2023.7.01.0001).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, opinou pelo
conhecimento; e, no mérito, pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito (evento 6, do
RSE nº 7000533-41.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
De início, cumpre ressaltar, preliminarmente, que a defesa suscitou, em
contrarrazões, a inépcia da Denúncia. No entanto, como essa questão defensiva está
diretamente imbricada nas razões recursais do Órgão Ministerial, merece ser analisada junto
com a matéria de mérito, na forma do art. 81 § 3º do RISTM.
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, insurge-se o MPM contra a Decisão do Juiz Federal da JMU da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, com sede no estado do Rio de Janeiro, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do Sd EV EB VINÍCIUS MOREIRA BARRETO, como incurso no art.
262 do CPM, que se refere ao crime Dano em material ou aparelhamento de guerra ou de
utilidade militar.
Compulsando os autos, vê-se que assiste total razão ao pleito ministerial,
uma vez que existe justa causa para iniciar a ação penal militar, como restou demonstrado no
presente Recurso.
Assim, a Decisão a quo, que rejeitou a Exordial Acusatória, deve ser reformada,
por haver razões suficientes e plausíveis nos autos de convicção, presunção de delinquência e
classificação do crime, na forma exigida pelos artigos 77 e 78 do CPPM, para iniciar a Ação
Penal Militar.
Cumpre lembrar que, no estágio em que a persecução penal se encontra – qual
seja, a fase de prelibação ou de recebimento da Denúncia –, fazem-se necessários tão
somente os elementos mínimos de autoria e a prova de materialidade e, por extensão, o
preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM, para se
deflagrar a Ação Penal, como é o caso da vertente quaestio.
Assim, por ocasião da instrução criminal, no decorrer da marcha processual,
tanto o Parquet Castrense quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir todo tipo de
provas em direito admitidas, visando esclarecer melhor os fatos, com base nas garantias
fundamentais previstas no Texto Constitucional.
Ocorre que, na vertente quaestio, a Denúncia foi rejeitada, inicialmente, porque
o Magistrado de origem não “vislumbrou (no denunciado) o dolo de causar dano à viatura”.
Para tanto, o referido Juiz Federal da JMU mencionou não restar demonstrada, na Inicial
Acusatória, “a resignação sobre a possibilidade da ocorrência do resultado danoso”, pois
entendeu que a referida Peça Vestibular, em nenhum momento, apontou que “o denunciado
cogitou a causação do dano à viatura militar.”.
No entanto, data vênia, não foi isso que se observou no lastro probatório
atrelado à espécie.
Em breve apreciação às provas dos autos, percebe-se, nitidamente, que a
Denúncia descreve a conduta perpetrada pelo denunciado de forma clara e minudente –
que, em tese, constitui crime militar –, apontando o local, o tempo e o modo de execução
do delito, assim também mencionando com precisão as circunstâncias do fato delitivo, tudo
em total consonância com o conjunto probatório juntado na espécie, a exemplo, do Auto de
Prisão em Flagrante nº 7000064-62.2023.7.01.0001, razão pela qual não há que se falar em
contradição entre a classificação jurídica a ele atribuída e o fato narrado na Peça Inicial.
É dizer que o fato descrito na Denúncia exibe as razões de convicção do Órgão
Acusador em relação ao cometimento de possível crime militar ali narrado. Por isso, não há
que se falar, igualmente, em falta de justa causa para o exercício da ação penal, eis que a Peça
Acusatória se estribou em lastro probatório documental e testemunhal, minimamente
aceitável para deflagrar a instauração penal e para seguir o processamento do presente
feito, motivo pelo qual não merece prosperar a alegação defensiva de inépcia da Peça
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicial, como também a tese de violação dos direitos fundamentais do denunciado, muito
menos, a insinuação de que houve uma possível ação “arbitrária do Estado”, com todas as
venias.
Pelo contrário, o Ministério Público Militar denunciou VINICIUS MOREIRA
BARRETO – que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para
dirigir qualquer tipo de veículo, tampouco autorização para manobrar viatura militar
de grande porte – por ter este denunciado surpreendido o colega de farda/motorista de dia e
arrebatado de suas mãos as chaves da viatura Marruá, e, depois de ter embarcado, deu partida
nesse veículo e saiu com ele, de forma desgovernada, dentro da Unidade, em vias de
atropelar os próprios colegas de farda, o que felizmente não aconteceu, vindo a colidir com
uma árvore, ocasionando danos e avarias irreparáveis no patrimônio pertencente à
Administração Militar e tornando os reparos inviáveis, o que resultou em perda total do bem
juridicamente tutelado, o que originou, segundo as provas dos autos, um prejuízo à Força
Terrestre de pouco mais de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).
Além do mais, com todas as vênias, não cabe ao Magistrado adentrar no mérito
dos elementos informativos, tampouco valorar a conduta do denunciado neste momento em
que se encontra o presente feito – antecipando a resolução da matéria principal –, sob pena
de suprimir o legítimo direito do Órgão Ministerial de promover a ação penal militar e, por
consequência, sob pena de impedir que o Conselho de Justiça, sabidamente o juiz natural
da causa, aprecie e julgue a matéria de fundo dessa questão.
Até porque, é cediço que, quando existe a necessidade de uma análise mais
aprofundada da matéria, devem ser feitas ao longo da marcha processual e não
decididos prima facie pelo Magistrado, de forma monocrática, como ocorreu no caso sub
examine, em que, por exemplo, o aludido Juiz Federal da JMU menciona, no seu Decisum de
rejeição da Denúncia, que não “vislumbrou (no denunciado) o dolo de causar dano” ou no
instante em que ele ressaltou não ter ficado “evidenciado que a viatura (Marruá) seria um
equipamento conforme exigido pelo Artigo 262 do CPM”.
Enfim, dúvidas não há de que há elementos suficientes nos autos para se
chegar à conclusão da presença de fortes indícios de crime militar, previsto no Código
Substantivo Castrense, visto que a conduta perpetrada, nesse caso, pelo denunciado
preencheu os requisitos exigidos para receber a Exordial Acusatória.
Além do mais, conforme já esclarecido alhures, não será essa fase inicial – em
que prevalece o princípio do in dubio pro societate e que somente se examinam os
pressupostos de admissibilidade da denúncia – o melhor cenário para se enfrentar o mérito
da causa e discutir se o denunciado in tela incorreu em dolo ou culpa, bem como se ele teve
ou não a intenção de praticar o crime descrito na Peça Vestibular, sob pena de usurpar a
competência do Promotor Natural e do Juiz Natural da causa.
Por oportuno, este Tribunal vem decidindo nesse sentido, a exemplo do seguinte
precedente, de minha Relatoria:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. (...). NÃO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 77 E 78,
AMBOS DO CPPM. PREENCHIMENTO. FASE DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO PRO
SOCIETATE.
JUSTA
CAUSA
PARA
INICIAR
A
AÇÃO
PENAL.
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
DESCONSTITUÍDA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. No estágio em que a
persecução penal se encontra, que é o recebimento da Denúncia, deve-se prevalecer o
princípio do in dubio pro societate, quando resta demonstrada, nos autos, a presença de
elementos mínimos para se deflagrar a Ação Penal, (...). Não cabe ao magistrado enfrentar o
mérito dos elementos informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse instante do
processo, sob pena de retirar o direito do Ministério Público Militar de promover a Ação
Penal Pública, fazendo-se necessário tão somente analisar os indícios de autoria e a prova de
materialidade, bem como o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 77 e 78, ambos
do CPPM. A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da Exordial
Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida
(...)
de
forma antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que, tanto o Parquet Castrense, quanto
a Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da marcha processual, visando
esclarecer melhor os fatos, à luz dos direitos e das garantias fundamentais, merecendo, dessa
forma, a revisão da Decisão a quo nesta instância recursal. Ademais, existem elementos de
prova que ensejam a possibilidade de haver crime militar no caso in tela, motivo pelo qual o
início da persecução criminal é medida que se impõe. Até porque o recebimento da Denúncia
não significa condenação antecipada, muito menos, cumprimento automático de sanção penal,
já que a absolvição pode ser alcançada no final do processo. Recurso em Sentido Estrito
provido. Decisão por unanimidade.” (STM. ReSe n.º 7000038-94.2023.7.00.0000, Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 25/5/2023.) (grifos nossos)
Esse também tem sido o entendimento do STF, conforme se observa no
recentíssimo julgado, in verbis:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RATIFICAÇÃO
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO
MOMENTO PROCESSUAL. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. 1. Não
se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em
juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da
imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a
instrução criminal. 2. A decisão de ratificação do recebimento da denúncia, tal como o
pronunciamento confirmado, não exige enfrentamento detalhado das alegações
consignadas na resposta à acusação. 3. As razões veiculadas no ato pelo qual ratificado
o recebimento da denúncia, embora sucintas, mostram-se adequadas e compatíveis com a
fase inicial do processo, a qual não exige motivação aprofundada acerca do teor da peça
acusatória, tampouco das alegações suscitadas na resposta à acusação. (...). (HC nº 233.740
AgR, Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Julgado em 04/12/2023.) (Grifos nossos.)
Em outro precedente acerca dessa matéria, a Suprema Corte igualmente
entendeu:
EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Crime previsto no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine
dependência). Falta de justa causa para a ação penal. Não
ocorrência. Recebimento da denúncia. Juízo de delibação (isto é, análise inicial dos
pressupostos exigidos na legislação para iniciar a ação penal). (...). 2. O Supremo Tribunal
Federal já afirmou que “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação,
jamais de cognição exauriente”. (HC nº 189.762 AgR, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado
em 29/03/2021. (Grifos nossos)
Nesse caminhar, assim ressaltou o Parquet Castrense nesse contexto, em suas
razões recursais:
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) o culto magistrado, em juízo de cognição exauriente, o que lhe é vedado nesta fase
processual, usurpou a competência do CPJ (Conselho de Justiça), não permitindo a este
órgão julgador valorar as provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”.
Mas não é só. Para amparar a rejeição de Denúncia, o nobre Magistrado também mencionou
não ter ficado “evidenciado que a viatura (Marruá) seria um equipamento conforme exigido
pelo Artigo 262 do CPM”. (Grifos nossos.)
Concessa vênia, novamente, não agiu com retidão, mais uma vez, o referido
Juiz Federal desta Justiça Especializada, visto que, frise-se à exaustão, não é o momento
propício para se comprovar, mensurar ou discutir a questão do dolo ou a natureza do
referido veículo militar, e sim apenas examinar os requisitos mínimos de
admissibilidade da Peça Inicial para poder deflagrar a Ação Penal.
Até porque, não há dúvidas de que esse veículo, destruído pelo denunciado,
além de ser considerado um equipamento militar, era também devidamente militarizado,
por ter sido totalmente adaptado para situações de eventuais manobras e missões a
exemplo da operação GLO (Garantia da Lei e da Ordem), notadamente, na condução
de tropas, o que nos leva a crer que se enquadra, com tranquilidade, nas elementares do tipo
penal castrense previsto no art. 262 do CPM, que dispõe:
Art. 262. Praticar dano em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade militar,
ainda que em construção ou fabricação, ou em efeitos recolhidos a depósito, pertencentes ou
não às forças armadas. (Grifos nossos.)
Nesse diapasão, nunca é demais lembrar que as Forças Armadas Brasileira
estão aparelhadas com vários veículos desse tipo (Marruá), ora em discussão,
indubitavelmente, com grande utilidade operacional no dia a dia da caserna.
Apenas a título de informação, segundo definição do próprio Exército
Brasileiro extraída da Portaria nº 023 (que aprova as Normas para Classificação, Registro
e Identificação dos Veículos Oficiais no âmbito do Ministério do Exército), advinda da
Diretoria de Material Bélico, editada em 20/11/1998, as viaturas de serviço são divididas
em duas categorias: as Administrativas e as Operacionais, a saber:
- As viaturas Administrativas assim são definidas:
"(...) São viaturas utilizadas nas atividades de rotina, nos serviços de natureza sigilosa e no
apoio logístico a exercícios de instrução e a operações militares, transportando material,
suprimento e pessoal militar ou servidor civil a serviço e, eventualmente, pessoal civil
diretamente envolvido em atividade militar. (...)";
- As viaturas operacionais são definidas da seguinte forma:
"(...) São viaturas destinadas a atividades táticas ou logísticas diretamente ligadas a
exercícios de instrução e a operações militares. São dotadas de equipamentos e/ou
acessórios que possibilitam a sua utilização em condições especiais. Podem ser classificadas
em categorias conforme o grau de aptidão ao emprego em operações militares. Sua adoção
pelo Exército e distribuição às OM deve atender ao Modelo Administrativo do Ciclo de Vida
dos Materiais de Emprego Militar. (...)”. (Grifos nossos.)
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme descrição do Parecer Técnico nº 05-2023, anexado aos autos, a
viatura danificada nesse contexto, ora em colação, é classificada como VTNE (Viatura de
transporte não especializado), tipo caminhonete 3⁄4 Toneladas, 4X4, marca Agrale, modelo
Marruá AM20. (Evento 42, Doc. 6, do APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001)
Ainda de acordo com a Portaria supra, publicada pela Força Terrestre em seus
sites, as características do veículo em questão são de viatura operacional, não blindada,
porquanto possui peculiaridades exigidas para esse tipo de veículo, como por exemplo,
apetrechos de uso militar, a pintura camuflada e a não utilização de placas para fins de
controle de trânsito. Tais particularidades são encontradas na viatura (Marruá)
danificada pelo Recorrido, conforme foto anexada ao Auto de Prisão em
Flagrante. (evento nº 42, Doc. 4, do APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001)
Assim, não resta a menor dúvida de que o veículo avariado pelo denunciado é
material de utilidade militar, bem como aparelhamento de guerra, uma vez que possui
características de combate, como a camuflagem em sua lataria, acessórios, logística de
instrução e equipamentos que possibilitam sua utilização em condições especiais tanto em
exercícios de instrução quanto em operações militares.
Portanto, ao pronunciar-se sobre o elemento volitivo da conduta do referido
denunciado e, também, sobre a não caracterização do veículo envolvido nos moldes do art.
262 do CPM, o Juiz Federal da JMU se equivocou porque se antecipou ao exame de mérito,
uma vez que abordou – e não deveria ter abordado – questões diversas daquelas elencadas
nos artigos 30 e 77, ambos do CPPM.
Como bem explicitado nas razões recursais apresentadas pelo representante
do Parquet Castrense a quo, o fato de o acusado ter retirado das mãos de um colega de farda,
sem a autorização deste, as chaves de uma viatura militar e, em seguida, adentrado a ela –
sem ter condições alguma para dirigir qualquer tipo de veículo –, depois ter dado a
partida e iniciado um deslocamento completamente descontrolado, vindo a colidir com uma
árvore, enseja, possivelmente, que o referido militar assumiu o risco de produzir o resultado
(dolo eventual), pois lhe era plenamente possível prever a produção do dano à viatura
Marruá, pois nem a CNH possuía, e, mesmo assim, ele deu continuidade em seus atos
reprováveis, causando, na pior das hipóteses, enorme prejuízo para a Administração
Castrense, embora, por óbvio, não quisesse alcançar esse desfecho danoso.
Até porque, se tivesse comprovação nos autos de que o indigitado buscava o
resultado, provavelmente ele teria sido enquadrado no dolo direto e denunciado art. 262
do CPM.
Em outras palavras, se ao menos o denunciado tivesse qualificação para
dirigir veículos, ainda que de categoria “B”, até seria o caso de se considerar a questão da
culpa consciente nesse caso, em que seria possível prever o resultado, mas ele, valendo-se de
sua habilidade como motorista, poderia acreditar, fielmente, que teria condições de impedir o
dano ou o prejuízo. No entanto, conforme restou demonstrado nos autos, o
denunciado jamais possuiu habilitação ou qualificação para dirigir veículos
automotores de nenhuma espécie , pelo menos até o dia em que foi enquadrado, pelo
MPM, com espeque no art. 262 do CPM e denunciado nesta Justiça Castrense.
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De mais a mais, conforme já ressaltado linhas atrás, não será neste instante do
Processo a melhor ocasião para se aprofundar nas intenções do denunciado, mais sim no
decorrer do feito, à luz dos direitos fundamentais.
Assim, ao contrário do que decidiu o Juízo de piso, a deflagração judicial da
persecução penal se mostra razoável, uma vez que a conduta do denunciado sugere, ainda que
de forma mínima, o preenchimento da elementar subjetiva do tipo disposto no CPM e, nem
de longe, permissa vênia, outra vez, está se caracterizando, por isso, uma
responsabilização penal objetiva (que, em síntese, seria atribuir responsabilidade
criminal ao ora denunciado pelos atos que perpetrou, mesmo que não exista dolo ou
culpa na produção do resultado), conforme assim fundamentou o aludido Magistrado ao
rejeitar a Denúncia.
Todavia, como já explanado acima, o Magistrado de piso, ao examinar os
requisitos exigidos para receber a Peça Inicial neste caso, estendeu em sua análise e apreciou
as características de cunho subjetivo do denunciado por incorrer na antecipação da questão
principal, o que não vem sendo admitido pelos Tribunais Superiores, entre eles, esta Egrégia
Corte de Justiça, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados anteriormente.
Nesse caminhar, e diante de todas essas razões já ressaltadas, caso a
Denúncia in tela venha a ser recebida, por esta Corte Castrense, claro está que a Justiça
Militar não estará agindo, nesse caso, de forma desproporcional, nem causando nenhum
prejuízo ao denunciado. Até porque, o recebimento da Exordial Acusatória não
significa formação de culpa antecipada, nem condenação automática, muito menos,
cumprimento reflexo ou mecânico de sanção penal, já que existe a possibilidade de a
absolvição ser alcançada no final do processo.
Ou seja, o denunciado terá totais condições de se defender, requerer diligências,
pleitear realização de perícias, arrolar testemunhas e provar sua inocência ao longo do feito.
É dizer que a prova indiciária levantada no caso sub examine é suficiente para
instaurar a Ação Penal, merecendo ser melhor apreciada ao longo da marcha processual,
diante da existência de possível prática de crime militar na conduta do denunciado.
Ademais, não se pode olvidar que os atos praticados pelo denunciado ocorreram
em ambiente militar, mais especificamente, no interior do quartel, durante o serviço,
ensejando, igualmente, possível lesividade a bens e a valores castrenses juridicamente
protegidos, como a hierarquia, a disciplina, a lealdade, a confiança, o companheirismo e a
camaradagem, todos imprescindíveis para a manutenção da ordem e do bom andamento do
serviço no seio das Forças Armadas, os quais, da mesma forma, deverão ser sopesados – e,
posteriormente, confirmados ou não – durante a instrução criminal.
Conclui-se, então, que a persecução penal em questão deve ser instaurada,
porque, a uma, a Decisão que rejeitou a Exordial Acusatória
procedeu, indevidamente, à antecipação de mérito; a duas, observa-se que a Denúncia se
reveste dos requisitos legais estabelecidos pela Lei Processual Adjetiva Castrense,
notadamente, os arts. 77 e 78 do CPPM e; a três, vê-se que o Libelo Acusatório se pautou
pelo lastro probatório mínimo para dar início à persecução penal.
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, o representante Ministerial em questão assim consignou nas
razões do presente Recurso, in verbis:
“Como foi afirmado, há diversos elementos de prova que não parecem, nesta fase
processual, serem polêmicos. Vamos novamente transcrevê-los.
a) o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO não possuía Carteira Nacional de
Habilitação;
b) o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO não possuía autorização para dirigir
viatura militar;
c) o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO pediu a chave da viatura militar ao
motorista, o Soldado EV Ryan de Souza Mello, que se recusou a entregá-la;
d) o Soldado EV VINÍCIUS MOREIRA BARRETO pegou a chave à força, entrou na viatura,
deu a partida no veículo, que estava engrenado, o que resultou em um tranco para a frente;
o soldado deu nova partida e passou a dirigir a viatura de forma desgovernada, vindo a
colidir com uma árvore, tudo no interior da OM, o que resultou na perda total da viatura
militar, cujo valor patrimonial é de R$ 110.295,00 (cento e dez mil, duzentos e noventa e
cinco reais).
Acerca do motivo pelo qual cometeu a conduta que resultou no acidente, o Soldado EV
VINÍCIUS MOREIRA BARRETO trouxe a seguinte versão (Evento 42, Doc. 8).
‘1) Perguntado: qual o motivo pelo qual o mesmo, sem ter habilitação, pegou do motorista a
chave da viatura, deu partida na mesma e a conduziu, vindo a colidir. Respondeu que, ‘não
teve nenhum motivo, apenas teve um surto e fez’; 2) Perguntado: se reconhece a dívida que
sua conduta causou. Respondeu que, ‘reconhece’. (...)”. (Grifos nossos.)
Em suma, levando-se em conta a indispensável presença de provas mínimas,
porém verossímeis, nos autos, para deflagrar a Ação Penal, além da materialidade do delito e
dos indícios suficientes de autoria, todos devidamente descritos na Denúncia, temos que a
decisão do Magistrado a quo merece ser revista, com todas as vênias, já que restou
configurada a incidência da justa causa in casu para a instauração da persecução penal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juízo de primeira instância,
receber a Denúncia oferecida em desfavor de VINÍCIUS MOREIRA BARRETO, como
incurso no art. 262 do Código Penal Militar, e de determinar a baixa dos autos ao Juízo a
quo para o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359669v5 e do código CRC 250df42c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 4/5/2024, às 11:0:29
7000533-41.2023.7.00.0000
40001359669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR